Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-11.2020.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-11.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ NORBERTO DA SILVA - CPF: 352.575.631-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATO VÁLIDO E COMPROVANTE DE TED – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente firmado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000673-11.2020.8.11.0028

APELANTE: LUIZ NORBERTO DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ NORBERTO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1000673-11.2020.8.11.0028 julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, revogou a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC (ID nº 147072727, págs. 01/05).

Irresignado,
LUIZ NORBERTO DA SILVA
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Registra que cabe ao recorrido, no caso, demonstrar que a parte recorrente foi prévia e devidamente esclarecida a respeito dos termos do contrato estabelecido entre as partes, não se afigurando suficiente para tanto a simples assertiva de que as cobranças estavam previstas no contrato, atento ao princípio da informação.

Aduz que, no contrato em questão, não constam informações quanto à data de início e de término das parcelas, percentual de juros incidentes, nem tampouco valor total de pagamento em razão do acréscimo de juros.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença (ID nº 147072729, págs. 01/48).

Devidamente intimado, o
BANCO BMG S.A.
apresentou suas contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente e pugnando ao final pelo desprovimento do recurso (ID nº 147072731, págs. 01/24).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
Luiz Noberto da Silva
ajuizou demanda judicial em desfavor do
Banco BMG S.A
, ambos qualificados nos autos, objetivando a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais.

Alegou, todavia, que
“[...]é pessoa idosa, muito humilde e percebe benefício previdenciário; nesta condição, após abordagem de prepostos da Requerida, realizou Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados ”
. Narrou que
“[...] após a celebração do referido empréstimo, a parte autora constatou furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável”
. Defendeu que jamais contratou ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Instituição Financeira, já que a parte autora requereu e autorizou empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de Margem Consignável – RMC, sendo induzida a erro na contratação (ID nº 147072693 - págs. 2/3).

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para:

“
a
)
seja declarada a nulidade/inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC (Empréstimo sobre RMC) e igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo determinada que a requerida se abstenha de realizar tais descontos, sob pena de multa diária e condenada a restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC, que serão apurados em liquidação de sentença, bem como;
b)
seja condenado o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
c)
alternativamente ao pedido acima, seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado (negociado) à Autora, desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos”
(ID nº 147072693, - págs. 1/35).

Em sua defesa (ID nº 147072704 - págs. 1/26),

a instituição financeira, ora demandada, registrou a realização do contrato de cartão de crédito. Defendeu, ainda, a validade do negócio jurídico da forma pactuada e o descabimento de revisão do contrato com a redução dos juros e demais acessórios. No mesmo sentido, rebateu o requerimento de restituição e danos morais. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

Pois bem.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à Instituição Bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

Destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da parte apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a apelante firmou o
“Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado BANCO BMG S.A. E Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
e a
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG nº 47502734”
(ID nº 147072712 - págs. 1/5), com o banco requerido em 13/04/2017. Verifica-se também que consta a assinatura do autor nos citados documentos, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa da cópia no ID nº 147072712 - pág. 6.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Deveras, não procede a alegação da parte autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do referido contrato, que este especifica de forma clara a contratação do cartão - as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros - bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de o apelante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento, correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado os valores contratados (TED), e disponibilizados na conta bancária de titularidade da parte autora.

Portanto, se restou evidenciado que o autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em cerceamento de defesa pelo fato de a magistrada ter julgado antecipadamente a lide e tampouco vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”
(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT - RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista.

II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores.

IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020).

Quanto a alegação do apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foram liberados os valores indicados na contestação pelo banco requerido via TED, na conta bancária de titularidade da autora, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, importante destacar que não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 13/04/2017 e, somente depois de passados mais de três anos (ajuizamento da ação em 28/04/2020) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% (quinze por cento) do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023